Tribunal: TJSP
Processo: 2263426-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
VERBAS DE RESCISÃO TRABALHISTA e de FGTS – Impenhorabilidade – Impossibilidade da constrição (artigo 833, IV, do CPC) – Cumprimento de sentença que visa ao recebimento de honorários advocatícios, de natureza alimentar – Natureza do débito que permite a mitigação da regra, conforme as hipóteses expressas no § 2o do art. 833 do CPC – Possibilidade de bloqueio do FGTS para garantir o

Ementa:

VERBAS DE RESCISÃO TRABALHISTA e de FGTS – Impenhorabilidade – Impossibilidade da constrição (artigo 833, IV, do CPC) – Cumprimento de sentença que visa ao recebimento de honorários advocatícios, de natureza alimentar – Natureza do débito que permite a mitigação da regra, conforme as hipóteses expressas no § 2o do art. 833 do CPC – Possibilidade de bloqueio do FGTS para garantir o cumprimento de obrigação alimentar – Restrições da lei de regência que não têm caráter taxativo – Hipótese excepcional que justifica a constrição – Utilização da conta penhorada como conta corrente – Decisão reformada para admitir a constrição.

Agravo provido, confirmada a medida liminar.